Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004971-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO LIMA DA SILVA - CPF: 487.158.671-53 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JULIANO BATTELLA GOTLIB - CPF: 896.423.766-87 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANO LIMA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Lucros Cessantes
movida em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/,
que reconheceu a existência de litispendência e coisa julgada e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15.

Sustenta o apelante que a sentença está equivocada, haja vista que quando da sua prolação, não havia mais processo em tramitação perante o 3o Juizado Especial Cível, vez que o processo no 8061994-77.2018.811.0001, já havia sido sentenciado e encontrava-se devidamente arquivado.

Aduz que não há litispendência com ação já julgada.

Afirma que a informação sobre o arquivamento do processo já exista neste processo e foi apresentada aos autos no ID no 28144977 em cumprimento à ordem judicial.

Destaca que na data da prolação da decisão em combate, qual seja, 05/11/2020 e publicada em 09/11/2020, o processo no 8061994-77.2018.811.0001 que tramitava pelo 3o Juizado Especial de Cuiabá já havido sido sentenciado na data de 16/11/2019, com trânsito em julgado em 17/11/2019.

Sustenta que a extinção do processo se deu em razão da ausência da parte autora em audiência e, por este motivo, não faz coisa julgada material, podendo ser reproposta a demanda.

Assevera que pelo fato do processo anterior ter sido arquivado por sentença sem o julgamento do mérito, não há se falar em coisa julgada com aquele processo, qual seja, processo no 8061994-77.2018.811.0001 que tramitava pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Requer seja reformada a decisão de primeiro grau e julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID no 92608003.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/apelante
FABIANO LIMA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Lucros Cessantes
em face
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A,
alegando em síntese que firmou contrato de compra e venda de imóvel “na planta”, com previsão de entrega para abril/2011, todavia, a requerida não entregou o bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos.

Ao final, requer a condenação das requeridas ao pagamento no valor de R$ 36.958,58 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso da obra impossibilitou o autor de auferir renda com o imóvel, além dos benefícios da justiça gratuita e inversão do ônus da prova.

O i. juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15, conforme já relatado.

Dessa decisão foi interposto embargos de declaração, tendo sido rejeitado consoante ID no 92607996.

Irresignado, apelou o autor.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não da litispendência e coisa julgada entre a presente ação de indenização por lucros cessantes, e o processo no
8061994-77.2018.811.0001
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 09/10/2018 o autor distribuiu a ação de no
8061994-77.2018.811.0001, perante o 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face de MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, visando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, referente aos alugueis despendidos em decorrência do atraso na entrega do imóvel, no valor de R$ 38.058,15 (trinta e oito mil cinquenta e oito reais e quinze centavos).

Na presente ação ajuizada em 30/05/2018 em face das mesmas apeladas, o autor visa a condenação das requeridas ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ 36.958,58 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), tendo em vista que o atraso da obra impossibilitou o autor de auferir renda com o imóvel.

Verifica-se, portanto, que no presente caso, o autor, ora apelante, propôs duas ações de indenização, tendo por objeto o mesmo contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do novo CPC,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Ocorre que quando da prolação da sentença ora impugnada (ID no 42840384, qual seja, 05/11/2020 e publicada em 09/11/2020, o processo no 8061994-77.2018.811.0001, que tramitava no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT já havia sido sentenciado, na data de 16/10/2019, com trânsito em julgado em 17/11/2019 e, inclusive arquivado – mov. 91, consoante se vê de ID no 28145897.

A extinção daquele processo sem resolução de mérito teve como fundamento a ausência da parte autora na audiência de conciliação. Vejamos:

Tal informação fora apresentada em cumprimento à determinação judicial, em 20/01/2020, com cópia da ação que tramitava no 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT e decisão de arquivamento, conforme se comprova o ID no 28144977.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamentos simultâneos das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes e ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC/1973, ART. 267, I E V. LISTISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JEF. SENTENÇA ANULADA.

1.

Processo extinto sem resolução de mérito com fundamento em litispendência com o processo 0043309-37.2013.4.01.3400, que, todavia, foi extinto sem resolução de mérito em 2013, antes, portanto, do ajuizamento desta ação, que se deu no ano de 2014. A extinção do processo teve como fundamento a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal.

2.

Evidenciada a ausência de litispendência entre este processo e o anterior deve este feito ter seu curso normal. A manutenção da sentença de extinção sem exame de mérito – conduzindo a demandante ao ajuizamento de nova ação idêntica – não se atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

3.

Apelação da autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.”

(
TRF-1 – AC: 00037893620141013400, Relator: Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Julgado em 26/06/2019, 1a Turma, Publicado em 24/07/2019
).

G.n.

Assim, a extinção sem resolução de mérito, por contumácia, não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 71 DO FONAJE. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REPROPOSITURA DA AÇÃO, DESDE QUE EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 51, § 2.o DA LEI 9.099/95. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO ANTERIOR JÁ ARQUIVADO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de execução de título judicial, reproposta após a extinção, sem resolução de mérito, da ação de no. 8010194-28.2015.8.11.0029, face a ausência do Exequente na audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença, a pedido da parte Executada, com fundamento no Enunciado 71 do FONAJE.

2. Após o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo de no. 8010194-28.2015.8.11.0029 e o devido arquivamento do feito, o Exequente repropôs a demandada, efetuando o pagamento das custas processuais, decorrentes de sua contumácia.

3. Todavia, o juízo de origem extinguiu a nova ação de plano, aduzindo a existência de litispendência e coisa julgada.

4. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC/15, há litispendência quando se repete ação que está em curso. A ação anterior, extinta sem resolução de mérito, fora sentenciada em 18/01/2020, com declaração do trânsito em julgado em 13/02/2020. Portanto, quando ocorreu o ajuizamento da presente ação - 08/07/2020 - inexistia ação repetida em curso. É dizer, o simples fato de ação anterior já ter sido arquivada, afasta por completo a alegação de litispendência.

5. De igual modo, a fase executiva restou extinta sem resolução de mérito, isto é, sem o pronunciamento do cumprimento integral ou não da obrigação exequenda, razão pela qual não está acobertada pelo manto da coisa julgada material, nada obstando a repropositura da demanda, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil.

6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento da fase executiva.

7. Sentença desconstituída.

8. Recurso conhecido e provido.

(
N.U 1000506-88.2020.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu normal prosseguimento.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021